Tribunal: TJMT
Processo: 1019358-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019358-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSETE MARIA DA SILVA - CPF: 885.122.901-53 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ASSÉDIO MORAL E DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, agente de saúde, que alegou ter sofrido assédio moral e discriminação por superiores hierárquicos em razão de sua deficiência auditiva, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e sem a produção de prova testemunhal expressamente requerida, configurou cerceamento do direito de defesa da parte autora em demanda que versa sobre assédio moral e discriminação no ambiente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve alegações de assédio moral e discriminação, condutas que, por sua natureza, geralmente se manifestam por atos verbais e comportamentais e demandam prova oral para adequada elucidação dos fatos.

A parte autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal, indicando inclusive testemunha que teria presenciado os fatos e confirmado parte das alegações em sede policial.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, tal faculdade não afasta a necessidade de instrução quando persistem controvérsias fáticas relevantes.

O julgamento antecipado da lide, no contexto dos autos, impediu a produção de prova potencialmente essencial ao deslinde da controvérsia, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1019358-74.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Josete Maria da Silva

Recorrido(s):

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julga-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A autora alega que é servidora pública municipal ocupante do cargo de agente de saúde, alega ter sofrido assédio moral e discriminação por parte de suas superiores hierárquicas, especialmente em razão de sua condição de pessoa com deficiência auditiva. Sustenta que, após reclamar das condições de trabalho e solicitar equipamento adequado para desempenhar suas funções no call center, passou a ser perseguida, tendo sido inclusive questionada se "deveria ter prestado o concurso" e submetida a procedimento administrativo para verificar suposta acumulação ilegal de cargos.

Nas razões recursais suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, que obstou a produção de prova testemunhal, reputada por ela como essencial ao deslinde da controvérsia.

No presente caso, verifico que a controvérsia diz respeito à suposta ocorrência de assédio moral e discriminação no ambiente de trabalho, matéria que, por sua própria natureza, frequentemente demanda a oitiva de testemunhas para sua adequada comprovação, especialmente quando se trata de condutas verbais e comportamentais ocorridas na presença de terceiros.

A recorrente indicou expressamente a necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar os fatos narrados na inicial, tendo inclusive mencionado nominalmente potenciais testemunhas que presenciaram os episódios de assédio e discriminação, como o servidor Mirley Gabriel da Silveira Silva, que já prestou depoimento perante autoridade policial confirmando parte das alegações.

Cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, diante das controvérsias existentes a respeito da alegada ocorrência de assédio moral e discriminação no ambiente de trabalho, bem como considerando que a Recorrente manifestou o seu interesse em produzir prova oral, assim, a meu ver, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Desta forma, ante ao requerimento no sentido de produção de provas em audiência de instrução, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, reconheço a ocorrência de cerceamento de produção de provas e anulo a sentença,
devendo o processo retornar ao Juízo de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026